Tribunal: TJMT
Processo: 1009731-30.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009731-30.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), FILIPE XAVIER RIBEIRO - CPF: 083.760.786-82 (PROCURADOR), GABRIEL DOS SANTOS MARCAL - CPF: 062.208.851-39 (AGRAVADO), JOSE DE ALENCAR SILVA - CPF: 064.977.641-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), M. D. S. M. (AGRAVADO), B. V. D . S. M. (AGRAVADO), ALDA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 025.782.961-03 (AGRAVADO), MIKAEL DOS SANTOS MARÇAL (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA VITORIA DOS SANTOS MARÇAL (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO ALENCAR SILVA ABRAO DE OLIVEIRA - CPF: 697.196.321-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDO. ACIDENTE DE TRANSITO. COLISÃO DE MOTOCICLISTA COM BLOCOS CONCRETO (GELOS BAIANOS). VIA PUBLICA. MORTE. PENSÃO MENSAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA APURAÇÃO DOS FATOS. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A tutela antecipatória de urgência deve ser concedida, quando, em cognição sumária, houver elementos que evidenciem, a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo (CPC/2015, art.300).

Apesar de evidenciada a ocorrência do acidente de trânsito e a morte da vítima, não existem indícios decisivos (em sede de cognição sumária), pois há a possibilidade de ilegitimidade passiva
ad causam
, e não se pode afirmar qual foi a causa determinante para o desfecho do acidente.
O deferimento da medida antecipa o mérito da demanda.

Considerando a necessidade da realização de instrução processual, a fim de comprovar, judicialmente, todos os fatos e consequências relacionados ao acidente, prudente reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em face da decisão proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais

n° 1021482-85.2017
, pelo juízo da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT
, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para o fim de fixar pensão mensal equivalente a dois (02) salários em favor dos agravados, devido a morte do genitor e

companheiro dos mesmos, cuja a causa foi atribuída exclusivamente ao ente público.

Aduz o Agravante que pode vir a ser excluído da lide por ser parte ilegítima, pois o acidente ocorreu por causa de um pedestre distraído e colisão com blocos de concreto (gelos baianos) alocados na via devido as obras do VLT (responsabilidade do Estado), que não há comprovação da renda da vítima, contribuição para sustento dos filhos, ou ainda percepção de benefício previdenciário ou seguro DPVAT a favor dos agravados.

Com base nesses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo, para o fim de sustar os efeitos da decisão guerreada, e no mérito, pleiteia pela reforma da decisão.

Recurso recebido com deferimento do efeito suspensivo da decisão agravada. (ID Num.1516761)

Informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, mantendo a decisão inalterada (ID Num.1637678).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (ID Num.1927909).

O agravado apresentou contrarrazões intempestivamente (ID Num.1687610 e 1937977).

Atente-se a secretaria ao requerimento de ID Num 35884992,
a fim de evitar equívoco quando das intimações.

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado – Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Observa-se que o Agravo foi interposto contra decisão interlocutória, que deferiu a tutela provisória de urgência para que fosse prestado o pagamento de pensão alimentícia mensal de 2 (dois salários mínimos) a favor dos agravados, em decorrência do óbito do Sr. Kleubson Antônio Marçal, que trafegava a bordo de uma motocicleta na Avenida Tenente Coronel Duarte, e sofreu acidente sendo lançado em direção aos blocos de concreto, conhecidos como “gelo baiano” colocados na extensão da via.

A tutela antecipatória de urgência deve ser concedida, quando, em cognição sumária, houver elementos que evidenciem, igualmente, a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo (CPC/2015, art.300).

A satisfação provisória da pretensão deve ser, ainda, reversível.

Extrai-se dos autos de Primeiro Grau a comprovação do óbito e acidente.

O juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido de tutela antecipada, pontuando que:

“(...) Denota-se dos autos que o convivente da representante e pai dos Requerente sofreu acidente automobilístico quando se deslocava na avenida Tenente Coronel Duarte, conforme o Boletim de Ocorrência de ID: 8800201.

Inicialmente, cumpre salientar que é ponto incontrovertido, nos autos, a ocorrência do acidente e que a causa do determinante do óbito foi a queda da vítima em via pública.

Embora seja necessário apurar se houve culpa concorrente da vítima, no caso em espécie deve-se assegurar a concessão de pensão mensal em quantum razoável aos filhos menores e à convivente que certamente devem estar a atravessar dificuldades de subsistência, tendo em vista que a vítima era o arrimo da família.”

O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria do risco administrativo, e conforme estabelece o § 6o do art. 37 da CF/88, os entes políticos (e também as concessionárias e permissionárias de serviço público) responderão por danos causados por seus agentes, independentemente da existência de culpa por parte daquele que o ocasionou, eis que a simples prestação dos serviços públicos é capaz de gerar prejuízos aos seus usuários ou terceiros.

Inobstante, ressalta-se que tal responsabilidade não é absoluta, podendo ser afastada se demonstrada a presença de alguma excludente do nexo causal.

Na espécie abordada, apesar evidenciada a ocorrência do acidente de trânsito e a morte da vítima, não existem indícios decisivos (em sede de cognição sumária), pois há a possibilidade de ilegitimidade passiva
ad causam
, e não se pode afirmar qual foi a causa determinante para o desfecho da situação posta em análise.

Além disso, como bem pontuado na decisão que atribuiu o efeito suspensivo: “
a necessidade e condição do falecido ser o único provedor da família esta a exigir prova
”.

Em presença a incerteza preliminar sobre como os fatos aconteceram, recomenda-se a dilação probatória e o que mais for preciso para elucidação do caso.

Sendo assim, entendo que o deferimento da medida sem a regular instrução anteciparia o mérito da demanda.

Considerando a necessidade da realização de instrução processual, a fim de comprovar, judicialmente, todos os fatos e consequências relacionados ao acidente, prudente reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, reformando a decisão agravada para indeferir os efeitos da antecipação de tutela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020